Tribunal: TJMT
Processo: 0041994-82.2012.8.11.0041
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-08-09
Data de publicação: 2022-08-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0041994-82.2012.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução, Cessão de créditos não-tributários]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (EMBARGANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA - CNPJ: 45.441.789/0001-54 (EMBARGADO), LEONARDO SULZER PARADA - CPF: 704.909.961-91 (ADVOGADO), MARCELO MIGUEL ALVIM COELHO - CPF: 195.301.128-40 (ADVOGADO), KATIA YOSHIE UEDA - CPF: 328.496.818-06 (ADVOGADO), ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA - CNPJ: 45.441.789/0001-54 (REPRESENTANTE), JAQUELINE DA CUNHA CASTRO - CPF: 364.167.768-80 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE NÃO ACOLHEU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

E M E N T A

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – NULIDADE DA CDA CONFIGURADA – TÍTULO EXECUTIVO QUE NÃO INDICA O VALOR ORIGINÁRIO DA DÍVIDA – ALEGADO QUE O VALOR ORIGINÁRIO NÃO APARECE NA CDA DEVIDO SE TRATAR DE CRÉDITO NÃO TRIBUTÁRIO – IRRELEVÂNCIA – INFORMAÇÃO QUE NÃO DESOBRIGA O CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS DO ART. 202, DO CTN E ART. INCISO II, DO §5º, DO ART. 2º, DA LEI 6.830/80 – INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO ARTIGO 1.022, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – EMBARGOS REJEITADOS. A interposição de Embargos de Declaração somente se justifica quando a decisão recorrida estiver maculada por obscuridade, omissão, contradição ou contiver erro material, conforme inteligência do art. 1022, do CPC. Do mesmo modo, se os argumentos do embargante denotam mero inconformismo com o que foi julgado e rediscussão da matéria, não são os embargos de declaração via adequada para esses fins.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
,
contra acórdão que, à unanimidade, proveu em parte o recurso interposto, tendo retificado a sentença no sentido de fixar os honorários advocatícios no importe de 10% sobre o valor da causa.

Em suas razões, aduz o Embargante que o voto somente foi proferido em seus termos originais por ausência de compreensibilidade quanto ao preenchimento dos requisitos legais na CDA nº 200912357, as quais são expostas no art. 202 do CTN e art. 2° da Lei 6.830/80, à evidência, a declaração de nulidade da Certidão de Dívida Ativa é fruto de notória contradição.

Sustenta que, a contradição aflui na divergência entre a inteligência exibida na fundamentação e o entendimento consignado no dispositivo do
decisum
que declarou nula a CDA e a Execução Fiscal.

Pontua que, o valor originário do débito não poderia ser incluído no campo “Valor Original” constante da CDA, pois, conforme esclarecido pelo setor competente, tal campo permanece reservado somente para TRIBUTOS, e a multa aplicada pelo PROCON/MT tem natureza NÃO TRIBUTÁRIA.

Afirma que, exigir que o valor constante no campo “Multa Acessória” não seja considerado como o valor originário do débito frustra completamente o sistema de cobrança de créditos não tributários, já que, o legislador definiu que o valor a ser exposto na CDA deverá ser aquele originalmente devido/cobrado, ou seja, não há como interpretar que será o valor da multa em si, mas o último valor atualizado pelo Procon/MT, pois apenas assim não haverá discrepâncias entre o valor inscrito, atualizado e constante na Certidão de Dívida Ativa.

Destaca que, o erro constatado pelo Exímio Relator é facilmente corrigível com alteração da CDA para constar o valor da multa em R$ 6.000,00 (seis mil reais), torna-se evidente o cerceamento de defesa da Fazenda Pública, a qual não foi intimada para corrigir a suposta falha.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso, para que seja sanado o vício apontado, atribuindo-se efeitos infringentes ao recurso, para reconhecer que o valor originário do débito encontra-se previsto na CDA nº 200912357 e, por consequência, afastar a declaração de nulidade da CDA.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos que a
ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO NACIONAL HONDA LTDA
interpôs os Embargos à Execução nº 0041994- 82.2012.8.11.0041 nos autos da Ação de Execução Fiscal nº. 0032093- 61.2010.8.11.0041 alegando, em síntese, a nulidade da Certidão de Dívida Ativa (CDA) nº 200912357, ante a ausência do valor originário da dívida, forma de calcular os juros, multas e demais encargos, bem como por não indicar se o débito está sujeito a atualização monetária e o respectivo fundamento legal e a invalidade da decisão administrativa.

O juízo ‘a quo’, proferiu sentença, em síntese, declarando a nulidade da CDA e extinguiu o executivo fiscal.

Este relator, por sua vez, deu provimento em parte ao recurso interposto pelo Estado de Mato Grosso, apenas para fixar os honorários advocatícios em 10% sobre o valor da causa, o qual fora acompanhado à unanimidade por meus pares.

Pois bem.

Como se sabe, a interposição dos embargos de declaração somente se justifica quando a decisão recorrida estiver maculada por obscuridade, omissão, contradição ou contiver erro material, nos termos estabelecidos no art. 1022 e incisos do Código de Processo Civil,
in verbis
:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Desse modo,
os aclaratórios têm por finalidade suprir a omissão existente, esclarecer eventuais obscuridades ou eliminar contradições, afastando eventuais erros, não possuindo por função precípua, a reforma do
decisum
embargado.

Perscrutando os autos, verifica-se que não assiste razão o embargante.

Quanto aos argumentos despendidos pelo embargante, estes foram devidamente enfrentados, como se infere do voto, o qual transcrevo, para melhor entendimento:

“[...]
O cerne da questão está na nulidade ou não da CDA executada. Sobre o assunto, é sabido que os requisitos legais e os elementos necessários estão dispostos no artigo 202 do Código Tributário Nacional e artigo 2º, §5º, da Lei n.º 6.830/1980 (Lei de Execução Fiscal), como cito: “Art. 202 do CTN. O termo de inscrição da dívida ativa, autenticado pela autoridade competente, indicará obrigatoriamente: I - o nome do devedor e, sendo caso, o dos co-responsáveis, bem como, sempre que possível, o domicílio ou a residência de um e de outros; II - a quantia devida e a maneira de calcular os juros de mora acrescidos; III - a origem e natureza do crédito, mencionada especificamente a disposição da lei em que seja fundado; IV - a data em que foi inscrita; V - sendo caso, o número do processo administrativo de que se originar o crédito. [...]”.“Art. 2º da Lei n.º 6.830/1980 [...] § 5º - O Termo de Inscrição de Dívida Ativa deverá conter: I - o nome do devedor, dos co-responsáveis e, sempre que conhecido, o domicílio ou residência de um e de outros; II - o valor originário da dívida, bem como o termo inicial e a forma de calcular os juros de mora e demais encargos previstos em lei ou contrato; III - a origem, a natureza e o fundamento legal ou contratual da dívida; IV - a indicação, se for o caso, de estar a dívida sujeita à atualização monetária, bem como o respectivo fundamento legal e o termo inicial para o cálculo; V - a data e o número da inscrição, no Registro de Dívida Ativa; e VI - o número do processo administrativo ou do auto de infração, se neles estiver apurado o valor da dívida. [...]”. Extrai-se do inciso II do artigo 202 do Código Tributário Nacional, bem como do inciso II, do § 5º, do artigo 2º da Lei de Execuções Fiscais que, de fato, deve conter o valor originário do débito. No caso dos autos, é possível constatar da CDA objeto da execução, que o valor original da multa fixada pelo Procon - que é de R$ 6.000,00 (seis mil) está zerado e o montante cobrado está descrito como multa acessória no R$ 8.943,48 (oito mil, novecentos e quarenta e três reais e quarenta e oito centavos). Assim, tem-se o não preenchimento dos requisitos previstos no artigo 202 do Código Tributário Nacional e artigo 2º, §5º, da Lei nº 6.830/1980. Deste modo, não preenchidos os requisitos legais, se mostra ilegítimo o título objeto da execução fiscal nº 0032093-61.2010.8.11.004”.

Ademais, como bem destacado pelo Embargante, o espelho da CDA contido no id. 112672125, p. 4, não consta o valor original. Outrossim, a explicação dada pelo recorrente acerca de que
‘o valor originário do débito não poderia ser incluído no campo “Valor Original” constante da CDA, pois, conforme esclarecido pelo setor competente, tal campo permanece reservado somente para TRIBUTOS, e a multa aplicada pelo PROCON/MT tem natureza NÃO TRIBUTÁRIA’
,
trata-se de situação interna e que deve ser corrigida pela Embargante, sob pena de inviabilizar o prosseguimento de feitos como este, prejudicando sobremaneira o Estado em sua arrecadação, já que, agindo assim, deixa de observar o que estabelece o artigo 202, II, do CTN e art. 2º, §5º, II, da Lei nº 6.830/1980.

Depreende-se que, a sua real intenção subsiste na modificação do julgado de acordo com seus interesses, finalidade esta estranha aos embargos de declaração, notadamente porque pretende o revolvimento da matéria já analisada e julgada
.

Sobre o tema, se manifesta a doutrina:

“
Os EDcl podem ter, excepcionalmente, caráter infringente quando utilizados para:
a)correção de erro material manifesto;
b) suprimento de omissão;
c)extirpação de contradição.
A infringência do julgado pode ser apenas a consequência do provimento dos EDcl, mas não seu pedido principal, pois isso caracterizaria pedido de reconsideração, finalidade estranha aos EDcl
. [...].”(NERY JUNIOR, Nelson. NERY, Rosa Maria de Andrade. Comentários ao Código de Processo Civil. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2015, p. 2122, 2135)

“Os embargos de declaração visam a aperfeiçoar as decisões judiciais, propiciando uma tutela jurisdicional clara e completa.
Os embargos declaratórios não têm por finalidade revisar ou anular as decisões judiciais. Apenas excepcionalmente, em face de aclaramento de obscuridade, desfazimento de contradição ou supressão de omissão, é que se prestam os embargos de declaração a modificar o julgado.

Cabem embargos declaratórios quando a parte narra obscuridade, contradição ou omissão em qualquer espécie de decisão judicial.
(...)”(MARINONI, Luiz Guilherme. ARENHART, Sergio Cruz. MITIDIERO, Daniel. Novo Código de Processo Civil Comentado. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2015, p. 953).

A propósito:

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PREVIDÊNCIA PRIVADA. JULGADO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADO, SEM OMISSÃO, OBSCURIDADE OU OUTRO VÍCIO PROCESSUAL. CARÊNCIA DE OFENSA AOS ARTS. 489 E 1.022 DO NOVO CPC. APLICAÇÃO DA SÚMULA 518/STJ. DEFICIÊNCIA RECURSAL NA FORMAÇÃO DO DISSÍDIO INTERPRETATIVO. SÚMULA 284/STF. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1.
Não há nenhuma omissão, obscuridade ou mesmo carência de fundamentação a ser sanada no julgamento estadual, portanto inexistentes os requisitos para reconhecimento de ofensa aos arts. 489, § 1°, VI, e 1.022, I, do novo CPC. O acórdão dirimiu a controvérsia com base em fundamentação sólida, sem tais vícios, tendo apenas resolvido a celeuma em sentido contrário ao postulado pela parte insurgente
. (...)” (AgInt nos EDcl no AREsp 1862352/RS, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 20/09/2021, DJe 22/09/2021)

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL.
AUSÊNCIA DE QUALQUER DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1.022 DO CPC/2015. MATÉRIA CONSTITUCIONAL. APRECIAÇÃO PELO STJ. IMPOSSIBILIDADE, AINDA QUE PARA FINS DE PREQUESTIONAMENTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

1. Os embargos de declaração somente são cabíveis quando houver na decisão obscuridade, contradição, omissão ou erro material, consoante dispõe o art. 1.022 do CPC/2015.

2. Ausente qualquer dos mencionados vícios, incabível a utilização de embargos de declaração para fins de prequestionamento de matéria constitucional, com o objetivo de permitir a interposição de recurso extraordinário.

3. Embargos de declaração rejeitados.” (EDcl no AgInt nos EDcl no REsp 1395172/RS, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 09/02/2021, DJe 12/02/2021)

Posto isso, não evidenciada a existência de quaisquer dos vícios elencados no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, descabida a oposição dos aclaratórios.

Ante o exposto,
REJEITO
os presentes embargos de declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/08/2022